Tribunal: STF
Processo: HC 73722
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: Denúncia baseada em prova documental
 suficiente, além
daquela contra a qual se insurge a impetração (escuta telefônica).
                        Pedido deferido, em parte, para determinar que
 sejam extraídas dos
autos as degravações irregularmente obtidas.